Tribunal: TJSP
Processo: 1012529-41.2016.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Beretta da Silveira (Pres. da Seção de Direito Pri
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. Incorporação Imobiliária. Venda de Unidades Autônomas em Estande de Vendas. Corretagem. Cláusula de transferência da obrigação ao Consumidor. Alegação de omissão acerca do cumprimento do dever de informação delimitado no tema 938 do E. STJ. Recurso Especial que deve ser admitido. EMBARGOS ACOLHIDOS, com efeito modificativo.